Tribunal: STF
Processo: ARE 1481184
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES PROCESSUAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424, 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO COM FULCRO 1.015, II, DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERIU A PERÍCIA IN LOCO. IMPOSSIBILIDADE. PPP(S) APRESENTADOS PELAS EMPRESAS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 



    1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à míngua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. 



    2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. 



    3. Agravo interno desprovido” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de que “a partir do momento em que a parte interessada demonstra ao magistrado a intenção de produzir uma prova que tem previsão na legislação brasileira como um todo, desde que com fundamento concreto, não pode ver seu pedido negado quando está se restar como a única capaz de efetivar o direito que é objeto da lide, ainda que o resultado final seja para si desfavorável” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Sustenta que “a ação refere-se exclusivamente a questões previdenciárias e, em que pese exista ligação entre as esferas previdenciárias e trabalhista, tal fato, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 7, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “não há se falar em reexame de prova, pois o presente recurso é justamente para se permitir a produção da prova na própria Justiça Federal, como garante a legislação processual civil e a Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Pede “seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento para anular a R. sentença e, consequentemente, V. Acordão, restando deflagrado o cerceamento de defesa e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial” (fl. 12, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O exame da pretensão do agravante, relativa à necessidade de produção de prova pericial, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal imporia também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Professor do ensino fundamental. Adicional de insalubridade. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.156.830-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prorrogação de contrato de concessão. Art. 42 da Lei 8.987/1995. Necessidade de realização de prévio procedimento licitatório. Tema 856. 4. Indeferimento de prova pericial. Ausência de repercussão geral. Tema 424. 5. Súmula Vinculante 10. Decisão orientada por decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 6. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.413.502-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.454.875- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    6. Improcedentes os argumentos do agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 31.8.2011).



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora